Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO COM FUNDAMENTO NA RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO UNIVERSITÁRIO. COMPROVADO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, IV, do Código Civil.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. O filho que atingiu a maioridade continuará tendo o direito de receber alimentos dos pais se estiver regularmente frequentando curso universitário ou técnico. Contudo, nesse caso, o dever de alimentar dos pais estará alicerçado na obrigação parental de promover adequada formação profissional ao alimentando (CC, art. 1.694).
4. Incumbe ao Alimentante comprovar a alteração do binômio necessidade-possibilidade apta a permitir a redução dos alimentos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em análise.
5. A obrigação alimentícia sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, particularidade que permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
6. Apelação cível conhecida e não provida.